Tribunal: TJDFT
Processo: 0002201-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Lesão corporal. Ameaça. Provas. Concurso de crimes.
1 – O relato da vítima, em juízo, -- confirmado pela lesão constatada no exame de corpo de delito e pelas declarações da companheira dessa na delegacia, harmônicos em apontar o réu como autor de agressões que resultaram em lesão à vítima e de ameaça de morte contra ela -- é prova suficiente para a condenação.
2 – Praticadas duas condutas típicas autônomas: primeiro o réu agrediu a vítima com segmento de madeira, causando-lhe lesão e, na sequência, ameaçou matá-la para que a ex-companheira retomasse o relacionamento, há concurso material de crimes e não formal.
3 - Apelação não provida.